Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, da Lei de Contravenções Penais).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas robustas da autoria do delito imputado ao réu.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto à autoria, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.